Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-22.2021.8.11.0007
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001392-22.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 800.795.201-20 (APELANTE), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - CNPJ: 04.892.707/0001-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BURACOS NA PISTA - PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM - INSURGÊNCIA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS NÃO DEFERIDOS - COMPROVAÇÃO NOS AUTOS -
QUANTUM
ARBITRADO POR DANOS MORAIS - CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS PELA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º113/2021.

1. Comprovada nos autos a diminuição do valor do bem móvel (veículo) em razão do sinistro que resultou em sua perda total e sua posterior alienação como sucata, resta demonstrado o dano material, sendo devida a sua indenização no valor correspondente à diferença entre o apurado na venda e o de mercado, na época do acidente.

2. Não há que se falar em majoração de danos morais arbitrados na origem se estes foram fixados em valor adequado, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. A condenação deve ser adequada,
de ofício
, aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir daí, deve somente ser aplicada a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como que, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada.

4. Recurso de Apelação provido em parte. Consectários legais readequados de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA
contra a sentença lançada no id. 143655708 e proferida pelo Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, MM. Juiz de Direito da 6ª Vara de Alta Floresta nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais por Acidente de Trânsito proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi julgado improcedente o pedido de indenização por dano material e parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixado estes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (id. 143655710), o Apelante sustenta que no caso dos autos foi demonstrado o nexo de causalidade, bem como a existência dos danos material e moral em decorrência do acidente de trânsito, de modo que, para não ficar no prejuízo, requer a indenização por danos materiais em vista da perda total do seu veículo, que foi vendido como sucata pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Como forma de comprovar o valor do automóvel, anexa tabela FIPE demonstrando que, à época, seu veículo estava avaliado em R$ 36.059,00 (trinta e seis mil cinquenta e nove reais), motivo pelo qual requer a reforma parcial da sentença para que o Estado de Mato Grosso seja condenado a pagar indenização por danos materiais no valor de seu automóvel a época.

Requer, ainda, que valor arbitrado a título de danos morais seja majorado para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em razão do falecimento do seu amigo que estava no veículo quando ocorreu o acidente de trânsito.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a manutenção do
quantum

indenizatório é medida mais justa ao presente caso, de modo a sopesar os eventos ocorridos, bem como as situações elencadas na presente demanda, para evitar o locupletamento à custa do erário e observância do princípio da razoabilidade (id. 143655714).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial em razão da ausência de quaisquer das hipóteses do art. 178 do CPC (id. 160485698).

Recurso tempestivo (id. 143655712) e dispensado de preparo, ante a gratuidade de Justiça concedida ao Apelante (id. 154882692).

Conclusos por redistribuição (id. 174882659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

No caso versando, tem-se que por volta das 14h00h do dia 23 de março de 2019,
Raimundo Vieira da Silva
, ora Apelante, trafegava em trecho da via pública MT 320, zona rural de Carlinda para a cidade de Matupá em seu veículo Caminhonete S10 Advantage D, Chevrolet, placa NJF1052, ano 2009 / modelo 2010, quando foi surpreendido por buracos na pista e ao tentar se desviar, bateu com a roda dianteira em um deles, perdeu o controle do veículo, vindo a capotá-lo.

Além da perda total do seu veículo, uma das cinco pessoas que estavam no seu interior foi arremessada para fora, vindo a óbito no local do acidente, conforme Boletim de Ocorrência (id. 143655694 - p.p. 31/33) e Laudo Pericial da POLITEC (id. 143655694 - p.p. 37/66).

Entendendo pela responsabilidade do Ente Estadual no evento danoso, ingressou com pedido indenizatório visando à condenação do Apelado em danos materiais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos morais, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A pretensão foi julgada parcialmente procedente, concluindo o douto magistrado sentenciante que restou suficientemente comprovado nos autos que o sinistro ocorreu em virtude da má conservação da via no sentido Carlinda/Colíder.

Entretanto,
quanto à indenização a título de danos materiais
entendeu que:

“(...)

No caso dos autos a parte autora alega ter gasto o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), relativo ao conserto do veículo, todavia, em seu depoimento pessoal informou que
NÃO PROMOVEU AO CONSERTO
de seu veículo, eis que o vendeu pela monta de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ademais, verifico que o autor encartou ao feito os
ORÇAMENTOS
de peças e serviços e não, notas físicas de eventuais serviços ou peças adquiridas. De mais a mais, não comprova o autor o valor do alegado prejuízo (ou seja, que o veículo possuiria valor de mercado de R$ 65.000,00).

Nestes termos,
INDEFIRO
o pedido de indenização por danos materiais.”

E quanto aos danos morais
:

“(...)

No que se refere ao
quantum

indenizatório, como se sabe, a fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

De acordo com os comentários acima, arbitro a verba a título de dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
.”

(g.n. - id. 143655708).

Pois bem.

No caso, a pretensão recursal visa o reconhecimento da obrigação do Estado de Mato Grosso ao pagamento indenizatório por dano material, cuja pretensão foi negada na sentença recorrida e a majoração do dano moral para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

De início, constato que a lide foi analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva do Estado,
com base no art. 37, § 6º da CF/88,
sendo desnecessário, nesse caso, tecer maiores considerações sobre essa parte que não foi objeto das razões do recurso do Apelante.

Entretanto, a fim de esclarecer qualquer dúvida em contrário, colaciono a parte da sentença que aborda a questão:

“(...)

Inicialmente, consigno que restou suficientemente comprovado nos autos que o sinistro ocorreu em virtude da má conservação da via, no sentido Carlinda/Colíder, eis que a perícia realizada pela
POLITEC
concluiu que:
“[...] é muito provável que a causa esteja relacionada ao meio, tendo em vista as condições da via no local do acidente. Alguns fatores circunstâncias podem ter contribuído para ocorrência do acidente, tais como: distração, situação física e psíquica do condutor (fadiga, sono), entretanto tais fatores são de ordem subjetiva, tomando-se praticamente impossível de serem materializados [...]”.

Ademais, a testemunha arrolada pelo Autor, Marcelo Antônio dos Santos, em relação à precariedade da via, aduziu que a mesma “tinha muito buraco, não dava para andar muito na estrada”, bem como informou que o veículo era conduzido, aproximadamente, de 80 a 100 km/h. Informações estas também prestadas pelo Informante Roberto Martins da Silva.

Merece ainda ser destacado que as fotos denotam a inexistência de qualquer sinalização informando acerca do estado da via.

Ademais, há nos autos cópia da ocorrência policial registrada no dia do acidente, dando conta de todo o ocorrido.

Assim, não obstante que o Estado defenda que os prejuízos eventualmente suportados pelo Autor não tenham restado comprovados, não é o que se extrai do arcabouço probatório anexado à inicial. (...)”
(negritei - id. 143655708).

No caso, segundo a exegese do art. 373, I, do CPC, compete ao Autor/Apelante o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, sob pena de improcedência da sua pretensão.

Ao compulsar os autos, afere-se que nas fotografias anexadas no Laudo Pericial n.º 510.2.07.2019.004219-01 emitido pela POLITEC no (id. 143655694 - pp. 37 e 46 e pp. 64/66) demonstram que antes do capotamento o veículo do Autor/Apelante estava em bom estado de conservação e em condições de trafegabilidade, e que após o acidente apresentou as seguintes avarias decorrentes da colisão:

“Quebramento e amolgadura do para-choque dianteiro;

Quebramento do para-brisa;

Arrancamento do retrovisor direito;

Afundamento do teto e entortamento para dentro das colunas do teto;

Entortamento e amolgadura de todas as portas;

Entortamento dos para-lamas;

Amolgaduras na carroceria;

Amolgadura do capô.” (id. 143655694 - p. 47)

Verifica-se na própria sentença que em seu depoimento pessoal o Autor informou que vendeu o veículo como sucata por R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e que anexou aos autos tabela FIPE com o valor de mercado do bem à época do acidente (março/2019) constando R$ 36.059,00 (trinta e seis mil e cinquenta e nove reais) como preço médio.

Desse modo, tenho por configurado nos autos o
quantum
devido a título de dano material,
assistindo razão em parte ao Apelante quanto a esse ponto
.

Por isso entendo que o Apelante deve ser indenizado a título de dano material no valor que representa a diferença entre o produto da venda do veículo como sucata e o seu valor de mercado, na época do sinistro.

Assim, como o Apelante procedeu à venda da carcaça como sucata por RS 15.000,00 (quinze mil reais), cabe ao Estado/Apelado indenizá-lo em R$ 21.059,00 (vinte e um mil e cinquenta e nove reais),
a fim de que receba, a título de dano material
, a diferença correspondente ao valor de mercado do veículo na época do sinistro.

No que diz respeito
à quantificação do dano moral
, é certo que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza de modo que, no tocante ao
quantum

arbitrado, este deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do polo ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

No caso dos autos, embora não se podendo desconsiderar o abalo sofrido pelo Autor/Apelante com a perda do seu amigo em decorrência do acidente de trânsito sofrido, mas observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida, tenho que se deva confirmar o valor fixado para a referida indenização na sentença apelada, em R$10.000,00 (dez mil reais), montante que se me afigura justo e razoável para compensar os danos morais sofridos.

A propósito, nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BURACO EM VIA PÚBLICA - PISTA
MAL CONSERVADA
- ÓBITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido
. Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Quanto a correção monetária, vejo que fixada com acerto, pois respeitado o que prevê a o verbete nº 362 do STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. (N.U 1021973-92.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/06/2022, publicado no DJE 14/07/2022) (g.n.)

Quanto aos consectários legais
, observo que o juízo, singular, ao conceder apenas a indenização por dano moral, consignou o pagamento acrescido de “
juros moratórios a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)
”

Com a reforma parcial da sentença para acrescentar em parte o dano material, anoto que os consectários devem observar os Temas 810/STF e 905/STJ.

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - norma de eficácia plena e aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic, conforme se vê:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a
Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de
atualização monetária
, de remuneração do capital e de
compensação da mora
, inclusive do precatório, haverá a incidência,
uma única vez, até o efetivo pagamento
, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
), acumulado mensalmente.” (g.n.)

Desse modo, faz-se necessária a adequação dos cálculos aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ
até 08/12/2021
e, a partir daí, ser aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de
matéria de ordem pública, não sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada
.

Nesse sentido, este Sodalício já se posicionou sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SENTENÇA QUE NÃO FIXA OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A
CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E DA EC 113/2021
ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO - SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO (GRAÇA CONSTITUCIONAL) - TEMA 1.037/STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da
alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021
, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021,
após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021
. (...)” (TJMT. N.U 0001817-88.2014.8.11.0079, Rel. Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 03/04/2023, DJe 19/04/2023) (g.n.)

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA CONTADORIA/PERÍCIA. TAXA SELIC
. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC" (AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08/03/2019). 2.
Segundo entendimento deste Tribunal Superior, a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, não caracterizando preclusão consumativa
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ. AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.727.518/SP, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, j. 05/06/2023, DJe 09/06/2023) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APOSENTADORIA. REVISÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282, 356, AMBAS DO STF.

(...) IV - Além da ausência de prequestionamento dos alegados violados artigos infraconstitucionais em sua totalidade, a incidir a Súmula n. 211 do STJ,
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a lei nova superveniente que altera os
consectários legais
deve ser
aplicada imediatamente
em todos os processos,
inclusive naqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução
, por tratar-se de matéria de
ordem pública
,
sem caracterizar ofensa à coisa julgada
. A corroborar referido entendimento: (AgInt no REsp n. 1.904.433/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/3/2021, AgInt no AREsp n. 1.696.441/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/2/2021 e AgInt no REsp n. 1.771.560/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe 13/5/2020). V - Agravo interno improvido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.971.773/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 10/10/2022, DJe 13/10/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso

de Apelação, a fim de reformar em parte a sentença, apenas para acrescentar à condenação ao Estado de Mato Grosso, o pagamento de indenização também por danos materiais, estes, no valor de R$ 21.059,00 (vinte e um mil e cinquenta e nove reais).

Em se tratando de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício, a sentença, quanto aos índices dos consectários legais, determinando que sejam observados os parâmetros dos Temas 810/STF e 905/STJ
até 08/12/2021
, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021, mantendo-se a decisão de primeiro grau em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023